Tribunal: TJPA
Processo: 0815029-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815029-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISARIO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0815029-27.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005503-51.2019.8.14.0040

IMPETRANTE: DRA. HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO - OAB/PA 28.409

PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2°, I e IV do CP c/c art. 211 do CP c/c art. 244-B do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0815029-27.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005503-51.2019.8.14.0040

IMPETRANTE: DRA. HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO - OAB/PA 28.409

PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, § 2°, I e IV do CP c/c art. 211 do CP c/c art. 244-B do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente, por supostamente ter cometido os crimes descritos nos artigos 121, § 2°, I e IV do CP c/c artigo 244-B do ECA.

Aduz que a medida preventiva fora decretada na data de 22/07/2019 sob as alegações de conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Alega que não há contemporaneidade, visto que o demandante está segregado há praticamente 03 (três) anos e 03 (três) meses, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta que em nenhum momento a defesa contribuiu para o excesso de prazo mencionado, posto que o Órgão Ministerial interpôs pedido de desaforamento (Processo nº 0803813-69.2022.8.14.0000), solicitando-se o Juízo a quo que os autos se acautelem em Secretária até o julgamento deste pleito, causando morosidade processual enquanto o coacto permanece custodiado.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferida por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 11/11/2022, por meio de Ofício nº 74/2022-GJ (Id 11788578).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11788578)
,
a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada em desfavor de GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, sob a atribuição de que os agentes teriam ceifado a vida de CARLOS HENRIQUE BARBOSA SILVA, no dia 02 de junho de 2019, por volta das 05h30min para as 06h00min, por motivo torpe e mediante emboscada e, em concurso de agentes com a adolescente Amanda Priscila Fernandes de Sousa.

Consta dos autos que a polícia civil foi acionada sobre a existência de um cadáver nas proximidades da rodovia Faruk Slamen, atrás do cemitério Jardim da Saudade. Em diligência até o local os agentes se depararam com o corpo da vítima CARLOS HENRIQUE BARBOSA SILVA, que apresentava lesões contundentes na região da cabeça, escoriações nas mãos, ombros, tórax e rosto. A equipe da polícia teria percebido que a vítima estava com uma pulseira da casa de shows “Boteco Universitário”.

Diante disso, a polícia teria se dirigido até a casa de show acima mencionada e colhido as imagens das câmeras de segurança e estas teriam mostrado que a vítima saiu do referido estabelecimento em companhia da menor de idade Amanda Priscila Fernandes de Sousa em direção aos fundos da casa de show, mesmo local em que a vítima teria sido encontrada, já sem vida.

Conta ainda da inicial acusatória que após a saída da vítima e da adolescente Amanda, os denunciados Gefferson de Lima Belisário (Gefinha) e Anderson Ferreira de Sousa teriam partido em direção ao casal no intuito de tirar a vida de Carlos Henrique.

A denúncia também narra que o crime teria sido motivado, supostamente, por rixa entre facções criminosas, posto que os acusados e a adolescente Amanda fariam parte da facção do PCC e a vítima seria do Comando Vermelho. Algumas testemunhas

interrogadas pela polícia civil também teriam confirmado as informações colhidas pelos agentes ao dizerem que viram a vítima com a adolescente e que esta tinha também um relacionamento amoroso com Gefinha.

Na delegacia de polícia os denunciados GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA negaram a prática do crime e, a adolescente Amanda Priscila Fernandes de Sousa fugiu da cidade.

A autoridade policial requereu a prisão preventiva dos acusados GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, tendo sido efetivada a prisão do GEFFERSON no dia 23.07.2019 e, a do ANDERSON no dia 24.07.2019.

A denúncia foi recebida em 02.09.2019, à fl. 112, sendo os acusados devidamente citados, conforme se verifica pela certidão do oficial de justiça às f. 116 e 117.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 200/203 e requereu a pronúncia dos acusados GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, nos termos da denúncia, nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CPB, C/C ART. 244-B do ECA.

A defesa dos acusados apresentou alegações finais em peça única às f. 205/207 e pugnou pela absolvição dos réus.

Os réus foram pronunciados, em 24 de março de 2020, pelo suposto cometimento do delito do art. 121 §2º, I e IV do CPB c/c art. 244-B do ECA (id 26910179).

Foi designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 11-03- 2022. No entanto, a sessão do júri em que os fatos ocorreram teve o conselho de sentença dissolvido sendo redesignada para o dia 31.03, visto que uma testemunha foi conduzida para lavratura do flagrante por crime de falso testemunho. Em sede policial, a referida testemunha disse ter sido coagida pela advogada de defesa e pela mãe de um

dos acusados a prestar falso testemunho, conforme IPL juntado aos autos.

O RMP, conforme o ID 55531935, realizou pedido de desaforamento do júri.

As informações relativas ao pedido de desaforamento foram prestadas nos autos de nº 0805514-42.2022.8.14.0040, em 26/05/2022 (id 62877306), já remetidos à instância superior. Foi ainda determinado que se encaminhasse e-mail ao Gabinete da Desembargadora Vania Lucia Silveira, com cópia integral dos autos de nº 0805514- 42.2022.8.14.0040.

As reanálises da prisão foram feitas, conforme se observa nas decisões de id 26910180 - Pág. 2, id 26910391 - Pág. 5, id 41591214 - Pág. 1, id 47663254, id 57795674, id 70128481.

Em 04/11/2022 foi feita a reanálise da prisão do réu, tendo sido mantida a sua custódia, tendo em vista que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, isto porque a segregação cautelar do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do réu, caso permaneça em liberdade, visto que o crime supostamente envolve facções criminosas (PCC), demonstrando a necessidade de manter os acusados distantes do mundo do crime. Também foi comunicado a este juízo a instauração de procedimentos disciplinares contra os dois réus pelos seguintes fatos: ALTERAÇÃO EM BLOCO, AMEAÇA DE MORTE E PLANO DE REBELIÃO. Também se levou em consideração a gravidade do delito, que se refere a notícia de homicídio duplamente qualificado, onde os acusados teriam ceifado a vida da vítima, cuja causa da morte foi provocada por: a) lesão encefálica – perda substância, b) traumatismo crânio fatal, c) espancamento/esmagamento.

Além disso, a prisão ainda se justifica pela conveniência da instrução criminal, considerando que foi formulado pedido de desaforamento do júri que estava com data marcada para o dia 31/03/2022, sob suspeita de que uma das testemunhas teria sido coagida pela defesa do réu GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO, id 55385104, sendo que o pedido está tramitando no 2º grau, sob o nº 0803813-69.2022.8.14.0000, ainda pendente de decisão. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, estando presentes os requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Em que pese a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora não configura constrangimento ilegal, uma vez que esse instituto não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual.

Nesse contexto informa o Juízo singular (ID 11788578, p. 04) “
que não há que se falar em excesso de prazo considerando que o tempo de segregação cautelar é proporcional à gravidade do delito, bem como à complexidade da causa, considerando, inclusive, a interposição de recurso. Além disso, o júri já havia sido remarcado com apenas 03 (três) semanas de diferença da data original e não se realizou por fato não imputável ao juízo, estando o feito no aguardo de decisão sobre o pedido de desaforamento.

Logo, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. Ressalto ainda que o STF entende que a prisão preventiva não pode ser revogada automaticamente após o prazo legal de 90 dias, devendo o juiz reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos.”

Nesse sentido entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2
- O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30).

Ademais, em relação ao argumento sobre a ausência de contemporaneidade é sabido que conforme assentado na jurisprudência do STF, esta assim preceitua: "a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Nesse cenário, ressalta-se a gravidade concreta do delito e a periculosidade da conduta do paciente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, requisitos que justificam a medida preventiva por se mostrarem ainda presentes, resguardando assim a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
. CONSTRANGIMENTO . . .Ver ementa completa ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar da Comarca de Itaituba/Pa em que é Paciente Edemar Marangueli, na 1ª Sessão Extraordinária do ano de 2022, à unanimidade em denegar a ordem impetrada. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJ-PA - HC: 08189421720228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 16/12/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/12/2022)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/02/2023